Tribunal: STF
Processo: Rcl 38041
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Arosuco Aromas e Sucos Ltda., Ambev S.A. e CRBS S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nos autos da Ação Ordinária 0021145-15.2012.4.01.3400, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 565.160/SC e do RE 1.072.485-RG/PR (Temas 20 e 985 da Repercussão Geral, respectivamente).
    O reclamante sustenta, em síntese, que: (i) o ato reclamado manteve decisão a qual julgara prejudicado, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, recurso extraordinário que versava sobre a incidência das contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e II, da Lei 8.212/1991 sobre o valor pago a título de férias usufruídas; (ii) houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão, com base no Tema 20, porque o caso discute matéria semelhante à do Tema 985.
    Em contestação, a União defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 32).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    No tocante à alegação da União, de incidência do óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, esclareço que, independentemente do interesse recursal, não havia coisa julgada, tendo em vista o prazo recursal da União para opor embargos de declaração. Em consequência, no momento do ajuizamento da presente reclamação, inexistia o óbice suscitado.
    Passando ao exame do mérito desta reclamação, assento que a aplicação da sistemática da repercussão geral, no presente caso, deverá se dar com base nos Temas 20 (RE 565.160/SC) e 985 (RE 1.072.485-RG/PR).
    O simples fato de o Supremo Tribunal Federal (STF) não ter especificado nominalmente as verbas alcançadas pelo julgamento do Tema 20 da Repercussão Geral não obsta a aplicação da tese nele fixada, abaixo transcrita, que tem amplo âmbito de abrangência:
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998” (RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno – grifei).
    Entretanto, após o julgamento do RE 565.160/SC, esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à natureza jurídica do terço de férias, para fins de incidência de contribuição social, que será oportunamente apreciada pelo Plenário do STF (RE 1.072.485-RG/PR – Tema 985 da Repercussão Geral). 
    Apesar de o Tema 985 da Repercussão Geral referir-se à natureza jurídica do terço de férias, e não das férias em si, entendo que a prudência recomenda, no presente caso, ante a grande semelhança das questões jurídicas, que se aguarde o julgamento do referido tema.
    Com efeito, os fundamentos jurídicos que serão utilizados por esta Corte para julgar o Tema 985 da Repercussão Geral, em conjunto com os presentes no aresto que apreciou o Tema 20 da Repercussão Geral, serão suficientes para que o Tribunal de origem possa, com absoluta segurança, em relação a controvérsias atinentes à incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre as férias gozadas, negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer juízo de retratação.
    A Segunda Turma desta Corte já se manifestou pela aplicabilidade do Tema 985 da Repercussão Geral em caso relativo a férias gozadas:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de participação nos lucros e de férias gozadas. Questões analisadas no âmbito da repercussão geral, respectivamente, no RE-RG 569.441 (Tema 344), Rel. Dias Toffoli, DJe 28.3.2011; e no RE-RG 1072485 (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.12.2018. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil.” (RE 1.109.635-ED-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Ademais, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 993.301/PR, de minha relatoria; RE 1.187.532-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1185925/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão do TRF1 que julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, assim como os acórdãos subsequentes que a mantiveram, e determino ao TRF1 que aplique a sistemática da repercussão geral com base nos Temas 20 e 985 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator